Tribunal: STF
Processo: ACO 864
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EXPORTAÇÕES – DESONERAÇÃO – ESTADOS – COMPENSAÇÕES – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VALORES – PROVA – AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – TUTELA ANTECIPADA – IMPROPRIEDADE. Surge impróprio o implemento de tutela antecipada visando compelir a União a prever, em orçamento, valores para reparação financeira aos estados presente desoneração nas exportações.